Tribunal: TJMT
Processo: 1023366-86.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023366-86.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELINALDO CHAVES DA SILVA - CPF: 631.469.321-72 (APELANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ELINALDO CHAVES DA SILVA - CPF: 631.469.321-72 (APELADO), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INOCORRÊNCIA -
PEDIDO DE PROMOÇÃO NO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES (QPPM) PARA GRADUAÇÃO SUPERIOR – REQUISITOS MÍNIMOS – ARTIGOS 10 E 31 DA LC 271/2007 – PREENCHIDOS –
PROMOÇÕES SUBSEQUENTES RELATIVAS AOS ANOS DE 2012 E 2015 -

NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS
- RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de

Remessa Necessária com Recursos de Apelação Cível interpostos por ELINALDO CHAVES DA SILVA

e pelo Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT que, nos autos da ação declaratória com pedido de tutela de urgência proposta em face do Estado de Mato Grosso, que visa a sua promoção à graduação de 3o Sargento da Polícia Militar de Mato Grosso, em caráter retroativo, bem como ao pagamento das diferenças salarias, que julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial
.

O Apelante ELINALDO CHAVES DA SILVA, em suas razões recursais, aduz que foi
aprovado em concurso público e incluso na Corporação Militar em data de 03/07/1998.

Argumenta que a Sentença recorrida reconheceu o direito do Apelante à promoção retroativa por preterição, porém, não reconheceu o direito às diferenças salariais daí decorrentes. Alega que deixou de reconhecer o direito às promoções subsequentes à 2008, a saber, 2012, 2015 e 2018.

Assevera que
“ (...) o Juízo a quo decidiu pelo reconhecimento parcial do direito do Apelante, negando o que seria sua consequência lógica, de modo que ao admitir que a contagem estava errada em 2008 e deve ser assim reconhecido o erro e corrigida a falha, e, ato contínuo, prescrever que não se pode dizer o mesmo em relação aos anos subsequentes, o que a Sentença contraria seus próprios termos, dado que a preterição se dá quando o militar é deixado para trás nas fileiras, ocupando outro, seu lugar. Se a ocupação da vaga se deu de forma errada em 2008, é fatidicamente impossível que em 2012 ela esteja correta, a não ser por meio do reconhecimento e correção posterior do erro.”

Aponta
que, não obstante a existência de outros requisitos previstos no mesmo artigo 10 da legislação da época, Lei Complementar Estadual 271/2007 a decisão se mostra errônea neste ponto, pois, se nos anos de 2012 e 2015 existiam outras condições a serem preenchidas, que o pedido acostado à inicial é de declaração do direito de figurar no Quadro de Acesso, cumpridos os demais requisitos legais, e não de ser promovido automaticamente.

Aduz que, centenas de praças da mesma turma que o Apelante foram promovidos por decisões favoráveis, sendo todos eles insertos na mesma situação jurídica.

Salienta que o apelante
foi beneficiado pelo resultado da Ação Coletiva da Associação de Cabos e Soldados -

ACS
de no 1011819-49.2016.8.11.0041, que tramita na 2a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT
, da qual é associado. Por essa razão, durante o decurso do presente processo, o Apelante foi promovido retroativamente às seguintes datas: terceiro-sargento a contar de 5 de setembro de 2008, segundo-sargento a contar de 5 de setembro de 2012 e primeiro-sargento a contar de 21 de abril de 2018.

Assevera que
o
direito de ser incluso no Quadro de Acesso em 2015, nasceu na data de 05/11/2018, quando da publicação das promoções de 2008 e de 2012, como 3o e 2o Sargento, respectivamente. Logo, o requisito para a promoção de 2015, Estágio de Aperfeiçoamento de Sargentos, não pode ser exigido em 2015. Todavia, uma vez cumprido o requisito, a promoção é devida naquela data.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso,
para declarar o direito do Apelante de figurar nos Quadros de Acesso dos anos 2012 e 2015, satisfeitos os requisitos objetivos da lei vigente em cada época, assim como, galgar a graduação de 2o Sargento em 05 de setembro de 2012 e a 1o Sargento em 05 de setembro de 2015 e Subtenente em 05 de setembro de 2018.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação e alega a prejudicial de mérito tendo em vista a caracterização do instituto da prescrição.

Alega para que a solicitação de que as promoções sejam contadas a partir do ano de 2008, não pode de ser aplicada, visto perfazer mais de 05 (cinco) anos da data atual.

No mérito, aduz que não há que se falar a promoção visto que diferente do alegado, assevera que inexistiu qualquer conduta ilegal ou arbitraria por parte da administração Militar no que se refere à promoção do apelado, ressalta que sua promoção à Cabo em 05 de setembro de 2004 e a 3° Sargento em 21/12/2012. Pretende o apelante retroagir a sua promoção de 3o Sargento para 05/09/2008, promover para 2o Sargento PM a partir de setembro de 2012 e 1° Sargento a partir de setembro de 2015. Insta destacar o que diz a legislação, decreto 384/1995 (e seu decreto anterior 1.311/1981), não previa a promoção por tempo de serviço de soldado a cabo e nem deste a 3° sargento, de modo que tais promoções eram realizadas por meio de concurso interno, conforme artigo 10 do referido Decreto.

Aponta que nos termos do art. 3o, inciso I, o quadro QPPM era composto pelas Praças oriundas dos Cursos de Formação de Praças para as respectivas graduações (CFSd, CFC e CFS). Logo, para ter direito à promoção a 3o Sargento, o militar deveria realizar e concluir o Curso de Formação de Sargentos. Aponta que o apelado, na época, não realizou o curso de Formação de Sargento, que formou mais de 300 (trezentos) 3° Sargentos. Daí por que, no ano de 2008, não possuía direito a ser promovido a 3o Sargento, seja no Quadro de Praças QPPM (não possuía curso de formação de Sargentos), seja no Quadro Especial de Praças QEPPM (não possuía o tempo mínimo de 15 anos de efetivo serviço), razão pela qual não foi incluído no Quadro de Acesso para a promoção.

Argumenta que a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, consignou a necessidade do preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 31, da lei complementar no 27/2007. Assim, requer seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação, para o fim de reformar a sentença.

O Apelado Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id.87784522), e requer
seja negado provimento ao recurso de apelação interposto. Sem contrarrazões do Apelado
Elinaldo Chaves da Silva.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar nos autos, tendo em vista a ausência de interesse público (ID
93323957
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Trata-se de

Remessa Necessária com Recursos de Apelação Cível interpostos por ELINALDO CHAVES DA SILVA

e pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT que, nos autos da ação declaratória com pedido de tutela de urgência proposta em face do Estado de Mato Grosso, que visa a sua promoção à graduação de 3o Sargento da Polícia Militar de Mato Grosso, em caráter retroativo, bem como ao pagamento das diferenças salarias, que julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial
.

O Apelante
é policial militar aprovado em concurso público e incluso na Corporação Militar em data de 03/07/1998, conforme anotação em sua identidade funcional. (id. 87784476).

Passo à análise das insurgências recursais.

DO APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Preliminarmente, o Estado de Mato Grosso suscitou preliminar de prescrição, nos termos do artigo 1°, do Decreto n° 20.910/32, ao argumento de que a pretensão do Apelante não é de trato sucessivo, bem como que o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data em que a parte reclamante alega ter nascido seu direito à promoção.

Consoante pode ser verificado no autuado, o Apelante ingressou na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em data de 03/07/1998 (id.87784476), contando com 10 anos de serviços prestados à corporação militar, quando da propositura da ação em 16/12/2016, sendo promovido à graduação de 3° Sargento PM em data de 21/12/2012, conforme Boletim Geral da PM/MT n°9

(ID. 8778447).

Sobre o assunto, é cediço que a prescrição da pretensão de revisar ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar e opera a contar de 05 (cinco) anos da data da efetivação da promoção, nos termos do artigo 1°, do Decreto n° 20.910/32. Nesse Sentido:

[...] 1. ‘A pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito’ (AgRg nos EDcl no AREsp 250.265/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 19/2/2013).

2. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1270949/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 08/08/2018; REsp 1762520/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/11/2018; AgInt no AREsp 861.415/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/10/2018. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1535836/AL, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de março de 2020).

No entanto, a pretensão do apelante consiste em: determinar
à inclusão o seu nome na relação do limite quantitativo por antiguidade, publicada no BGE no 1478 de 26 de abril de 2016,
para concorrer a promoção de Terceiro Sargento a contar de Setembro de 2008
, assim como, a partir daí às graduações posteriores, sendo
Segundo Sargento em Setembro de 2012 e Primeiro Sargento em Setembro de 2015
.

Assim, não transcorridos os 05 (cinco) anos da data da efetivação da promoção do Apelante à 3a Sargento PM, ocorrida em 21/12/2012 conforme Boletim Geral da PM/MT n°9

(ID. 8778447) e a data da propositura da ação, em 16/12/2016 (Id. 87784474), não se vislumbra a prescrição do fundo de direito na espécie, mas tão somente em relação às parcelas devidas anteriores a 05 (cinco) anos da data do ajuizamento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO —
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR ATO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE TERCEIRO-SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO — NÃO OCORRÊNCIA — AFASTAMENTO
- JULGAMENTO DO MÉRITO — CAUSA MADURA (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 1.013, § 4o) — IMPRESCINDIBILIDADE - MILITAR — PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO, COM EFEITOS RETROATIVOS — IMPOSSIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS À ÉPOCA. RECURSO NÃO PROVIDO. Afastado o decreto de extinção do processo em razão de prescrição, a Câmara julgou improcedentes os pedidos. (N.U 1012563-10.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de prescrição.

VOTO RELATOR (MÉRITO)

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Wilson José dos Santos, em face da sentença prolatada nos autos n° 1011004-47.2019.811.0041, que julgou improcedente os pedidos iniciais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Extrai-se do autuado que o Apelante postula sua promoção ao cargo de 1° Sargento PM, em ressarcimento de preterição, ao argumento de que preencheu todos os requisitos legais para a referida graduação e, considerando o lapso temporal e os interstícios previstos na LC n° 271/2007, Decreto n° 2.468/2010, Lei n° 10.076/2014, deveria estar na graduação pretendida desde o ano de 2016.

Assim,
rejeito a preliminar alegada pelo Ente Público Estadual.

O Ente Público Estatal argumenta que apelado é inapto, ante o não preenchimento dos requisitos para a promoção requerida, pois alega que
para ter direito à promoção a 3o Sargento, o militar deveria realizar e concluir o Curso de Formação de Sargentos
.

Isto posto, requer a reforma da sentença.

Pois bem. Acerca de tais alegações, verifico que o artigo 10 da LC 271/2007 mencionava as seguintes condições de promoção à graduação superior:

Art. 10 São condições indispensáveis, além das previstas na legislação de promoção de praças, para a promoção no Quadro de Praças Policiais Militares – QPPM - à graduação superior, os seguintes requisitos:

I - ter completado, até a data de promoção, interstício mínimo para ser promovido a:

a) Subtenente: 3 (três) anos como 1o Sargento;

b) 1o Sargento: 3 (três) anos como 2o Sargento;

c) 2o Sargento: 4 (quatro) anos como 3o Sargento.

II – ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de seu Quadro específico, observando as datas de promoções e remessa de documentos previstas na legislação de promoção de praças;

III - haver vaga.

Observo que a sentença sentença combatida, assim determinou:

Dispositivo Antes o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos insertos na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no disposto

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para e determinar que o réu permita que o autor, concorra a promoção ao posto de Terceiro Sargento, retroativa a setembro de 2008, desde que preencha os requisitos estabelecidos no art. 31, da Lei Complementar n. 271 de Junho de 2007. Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos no artigo 85, §2o, do CPC. A presente sentença, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça consignando as nossas homenagens. P. R. I. C.

Nesse viés, o artigo 31 da referida lei:

Art. 31- O Cabo para prestar concurso à graduação de 3o Sargento e o Soldado para prestar concurso à graduação de Cabo ou 3o Sargento deverão possuir no mínimo 05 (cinco) anos de efetivo serviço, exceto os integrantes do Quadro do Corpo Musical que obedecerão ao critério de abertura de vagas.

Portanto, ante o exposto, o apelado foi promovido à graduação de 3o SGT PM em 2008, de modo que, nos moldes do artigo 10 da LC 271/2007 realmente se encontram preenchidos os requisitos para concorrerem à promoção de graduação de 1o Sargento da PMMT, a contar de 2015 e a Subtenente a partir de 2018.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, pelo que mantenho a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

DO APELO DE ELINALDO CHAVES DA SILVA

O apelante insurge em suas razões recursais no que diz respeito às promoções subsequentes relativas aos anos de 2012 e 2015, a Administração Militar incluiu o Apelante no Quadro de Acesso retroativamente, por preterição, no Boletim Reservado 2034 de 24/09/2018, tornado público pelo Boletim 2066 de 05/11/2018 (docs. anexos), à graduação de 3o Sargento em 05 de setembro de 2008, 2o Sargento em 05 de setembro de 2012 e de 1o Sargento em 05 de setembro de 2018
.

Argumenta que
(...) “
Se a ocupação da vaga se deu de forma errada em 2008, é fatidicamente impossível que em 2012 ela esteja correta, a não ser por meio do reconhecimento e correção posterior do erro (...)”

Pois bem.

De acordo com os argumentos apresentados, o Apelante sustenta
o direito do Apelante de figurar nos Quadros de Acesso dos anos 2012 e 2015.

Consoante a Lei Complementar Estadual n° 271/2007, vigente à época em que sustenta o Apelante que deveria ser concedida a sua promoção ao cargo de 3° Sargento, estão previstas as seguintes condições para a promoção:

Art. 11 O Quadro Especial de Praças Policiais Militares – QEPM - será composto conforme preconizado no art. 3o, II, desta Lei Complementar, observando-se seu ingresso pelo critério de antiguidade, devendo preencher os seguintes requisitos:

I - possuir 15 (quinze) anos ou mais de efetivo serviço ou ter sido promovido por ato de bravura, desde que não possua curso de formação de sargento;

II - estar classificado, no mínimo, no comportamento "BOM";

III - ser considerado "APTO" em teste de Avaliação Física;

IV - ser considerado "APTO" em Inspeção de Saúde;

V - ter conceito favorável do seu comandante, chefe ou diretor bem como da Comissão de Promoção de Praças - CPP – a qual deverá levar em consideração a avaliação da vida funcional da praça dos últimos 05 (cinco) anos de serviço;

VI - estar exercendo função militar ou de natureza militar, conforme prescreve o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso;

VII - não estar respondendo a processo por crime doloso contra a vida, ou submetido a Conselho de Disciplina;

VIII - não estar licenciado para tratar de interesses particulares (LTIP), licenciado para tratamento de saúde de pessoa da família (LTSPF), licenciado para tratamento de saúde (LTS);

IX - não estar condenado à pena de suspensão do cargo ou função, durante o prazo que transcorrer a mesma;

X - não ter sido punido por transgressão disciplinar de natureza grave, nos últimos 12 (doze) meses, contados até a data de inscrição;

XI - não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

XII - não ter sido apenado, com sentença transitada em julgado, mesmo que obtenha "sursis";

XIII - não estar na condição de desertor, desaparecido ou extraviado;

XIV - não ter atingindo ou venha a atingir, até a data da promoção, a idade limite para permanência no serviço ativo.

Parágrafo único. O não atendimento a qualquer dos requisitos listados neste artigo, implicará em não inclusão no Quadro de Acesso.

Colhe-se, ainda, que a Lei Estadual n° 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva, estabelece no art. 21:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1o Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2o Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

§ 3o Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.

Como se observa, ambos os textos legais estabelecem diversos requisitos para concorrer à promoção, além do requisito etário sustentado pelo Apelante.

Na hipótese, conforme apontado em memorando apresentado pelo Estado de Mato Grosso, os critérios estabelecidos não foram preenchidos, ante ausência de realização de cursos e estágios legalmente exigidos (ID. 87784494).

Ademais, nenhuma prova apresentou o Apelante no sentido de comprovar o preenchimento dos requisitos alhures, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Ora, uma vez não preenchidos os requisitos legais, não se vislumbra fundamento capaz de modificar a sentença atacada quanto à improcedência do reconhecimento da promoção retroativa por preterição.

Cumpre destacar, ainda, que a carreira de policial militar configura atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

Portanto, para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos.

Nesse diapasão, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, no RE n. 560.900/DF de 06/02/2020 (Tema 22), decidiu que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Em sede de reexame,
RATIFICO
a sentença objurgada, nos termos explicitados no voto acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022